Tribunal: TJPA
Processo: 0004311-23.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004311-23.2018.8.14.0039

APELANTE: NETIVALDO SOUSA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0004311-23.2018.8.14.0039

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUPEBAS-PA

APELANTE: NETIVALDO SOUSA NOGUEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 302 E 310 DA LEI Nº 9.503/1997. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Netivaldo Sousa Nogueira contra sentença que o condenou a 2 anos de detenção pelo crime do art. 302 da Lei nº 9.503/1997 e 6 meses pelo art. 310 da mesma lei, buscando reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisa-se o reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do art. 61 do CPP, uma vez que a matéria é de ordem pública e pode ser declarada em qualquer fase processual, o que prejudica a análise do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição retroativa regula-se pela pena concreta aplicada na sentença, com trânsito em julgado para a acusação (art. 110, §1º, CP), contada do recebimento da denúncia (19/07/2018) à prolação da sentença (11/11/2025), período de 7 anos, 3 meses e 23 dias.
4. Para a pena de 2 anos (art. 109, V, CP: 4 anos) e 6 meses (art. 109, VI, CP: 3 anos), o lapso excede os prazos prescricionais, sem causas interruptivas ou suspensivas, configurando prescrição da pretensão punitiva.
5. Jurisprudência do TJPA corrobora o reconhecimento de ofício da prescrição retroativa em casos análogos, extinguindo a punibilidade (ex.: Apelação Criminal nº 201430188272 PA e Acórdão nº 112492).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, mas prejudicado pela extinção da punibilidade. De ofício, declara-se extinta a punibilidade de Netivaldo Sousa Nogueira quanto aos crimes dos arts. 302 e 310 da Lei nº 9.503/1997, pela prescrição retroativa (arts. 107, IV; 109, V e VI; e 110, §1º, CP).
Tese de julgamento: A prescrição retroativa, matéria de ordem pública (art. 61, CPP), é declarada de ofício quando o tempo entre recebimento da denúncia e sentença, regulado pela pena concreta (art. 110, §1º, CP), excede os prazos do art. 109 do CP, extinguindo a punibilidade após trânsito em julgado para a acusação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 61; CP, arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, §1º; Lei nº 9.503/1997, arts. 302 e 310.
Jurisprudência relevante citada: TJPA - APL 201430188272 PA, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Câmara Criminal Isolada, DJ 05/11/2014; Acórdão nº 112492, Rel. Juiz Convocado Altemar Paes, DJ 28/09/2012; TJPA - Processo 0004547-68.2013.8.14.0097.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0004311-23.2018.8.14.0039

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUPEBAS-PA

APELANTE: NETIVALDO SOUSA NOGUEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
NETIVALDO SOUSA NOGUEIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paraupebas/PA, que o condenou à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, sob regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado nos
artigos 302 e 310 da Lei 9.503/1997 em relação à vítima Raimunda Soares de Lima e Silva
.

Narrou a
denúncia (id.
32220961), que no dia 10/04/2018, por volta das 11h, o denunciado NETIVALDO SOUSA NOGUEIRA entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada o que resultou na morte da vítima Raimunda Soares de Lima e Silva, consequência da negligência do autor. O fato ocorreu na esquina da Rua São Luís com a Rua Álvares Dias, bairro Jardim Camboatã, neste município, e o autor do fato foi preso em flagrante delito. Na data, hora e local do fato, houve uma colisão entre uma caminhonete prata que vinha rapidamente da Rua Álvares Dias e um veículo FIAT/FIORINO do “Supermercado BIASI” que vinha da Rua São Luís, via preferencial. O motorista da caminhonete prata era o adolescente PEDRO HENRIQUE SILVA ABREU, de 13 anos, que estava dirigindo o veículo de propriedade de seu padrasto NETIVALDO, com o consentimento do denunciado, que, inclusive, o acompanhava. O adolescente não reduziu a velocidade, tampouco parou no cruzamento, colidindo com a traseira do veículo do “BIASI”. Como resultado do choque, o veículo do FIAT/FIORINO do supermercado tentou frear, mas girou mais uma vez e colidiu com restos de materiais de construção. As sras. GILVANES MOREIRA MIRANDA e LAYSE DE OLIVEIRA SOUZA, que residem na Rua São Luís, testemunharam o acidente, sendo que, no momento, LAYSE ligou para o Corpo de Bombeiros e solicitou ajuda. (P·g. 01)

A vítima RAIMUNDA SOARES DE LIMA E SILVA veio a óbito a caminho do hospital.

Diante de tais fatos e considerando estar presente provas da materialidade e indícios de autoria dos crimes, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado de acordo com espeque no
arts.302 e 310
,
da Lei 9.503/1997
.

Denúncia recebida em
19/07/2018
. (id.32221026-pág.1)

Defesa Preliminar. (id. 32221027 - Pág. 1)

Termo de audiência. (id.32221111 - Pág. 1)

Alegações finais do Ministério Público. (id.32221112 - Pág. 1-5)

Alegações finais da Defesa. (id.32221114 - Pág. 1-3)

A sentença foi prolatada em
11/11/2025
(id.32221115), o Juízo
a quo
, em
sentença
, julgou procedente a denúncia, condenando o réu
NETIVALDO SOUSA NOGUEIRA
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 302 e 310 do Código de Trânsito.

Em
razões recursais
(id.32221118), a defesa requer a reforma da sentença, a fim de que: 1) absolvição por ausência de provas suficientes e subsidiariamente 2) Reconhecimento da atenuante da confissão.

Em
contrarrazões (id.
29317530) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, em parecer (id.34030489), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
NETIVALDO SOUSA NOGUEIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paraupebas/PA, que o condenou à pena de
2 (dois) anos de detenção,
pela prática do crime tipificado no
artigo 302, da Lei nº 9.503/1997 e 6 (seis) meses de detenção,
pelo crime previsto no
art. 310 da Lei 9.503/1997.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em
quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em
3 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
NETIVALDO SOUSA NOGUEIRA
fora condenado a pena concreta e definitiva de
2 (dois) anos de detenção
,
pela prática do crime tipificado no
artigo 302,
e
6 (seis) meses de detenção,
pelo crime previsto no
art. 310, ambos da Lei 9.503/1997
,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, V e VI

do CP, cujo o prazo prescricional é
3 (três) e 4 (quatro) anos
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
19/07/2018 (id.
32221026-pág.1
)
e a sentença prolatada em
11/11/2025 (id.
32221115
)
, no que transcorreram
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
NETIVALDO SOUSA NOGUEIRA
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V e VI, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto aos crimes previstos nos Arts.302 e 310, todos da Lei nº 9.503/1997 imputado ao apelante

NETIVALDO SOUSA NOGUEIRA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, incisos V e VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém-PA, 06 de abril de 2026

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026